Tribunal: TJDFT
Processo: 0703545-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. OBRIGATORIEDADE.
I – A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade depende obrigatoriamente de instauração de incidente processual, com suspensão da execução, observância do contraditório e eventual instrução probatória. Inteligência do art. 795, § 4o, do CPC.
II – Negou-se provimento ao recurso.